Tribunal: TJMT
Processo: 1026066-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026066-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIATE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.807.661/0002-30 (AGRAVADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório e manteve a exigibilidade de astreintes no valor de R$ 30.000,00, fixadas por descumprimento de liminar que determinava o restabelecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: saber se é válida a execução provisória das astreintes fixadas por descumprimento parcial de obrigação de fazer, sem confirmação da tutela por sentença e sem intimação pessoal.

III. Razões de decidir

A liminar foi descumprida parcialmente, pois a energia foi restabelecida em local diverso do determinado.

A execução provisória das astreintes é permitida pelo CPC/2015, art. 537, § 3o, desde que não haja levantamento antes do trânsito em julgado.

A intimação do advogado foi suficiente para constituição em mora, considerada a sua ciência inequívoca e prática de atos processuais nos autos.

A multa fixada guarda razoabilidade e proporcionalidade com a obrigação imposta.

Inexistência de má-fé da exequente, diante da ausência de dolo e prejuízo processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela provisória, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC/2015, desde que não haja levantamento do valor antes do trânsito em julgado. 2. A intimação do advogado é suficiente para exigir o cumprimento da obrigação. 3. O descumprimento parcial justifica a incidência da multa.

4. Não configura litigância de má-fé a pretensão de execução de astreintes quando amparada por decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 80, 513, § 2o, I, e 537, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.11.2021; TJMT, RAI n.o 1004448-16.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves j. 07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “execução provisória de astreintes”, movida por Mariaté Logística e Distribuição de Alimentos Ltda., rejeitou a impugnação oposta, mantendo hígida a decisão que fixou a multa cominatória (
astreintes
), no valor de R$ 30.000,00.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada extrapolou os limites da demanda ao autorizar a execução de
astreintes
por obrigação não imposta, sustentando que a liminar determinava apenas o restabelecimento da unidade consumidora original, e não o fornecimento de energia em novo endereço. Defende que não houve descumprimento da ordem judicial, pois teria cumprido integralmente a obrigação, razão pela qual entende ser indevida a multa aplicada. Alega ainda que a decisão violou o contraditório, ao inovar no conteúdo da liminar sem prévia manifestação da parte, proferindo decisão surpresa, previsto no art. 10, do CPC.

Sustenta, também, que não foi pessoalmente intimada para cumprimento da obrigação, o que tornaria a multa inexigível, nos termos da Súmula 410 do STJ. Alega que a decisão contraria o Tema 743 do STJ, que condiciona a exigibilidade da multa à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, o que não teria ocorrido até o momento. Questiona a razoabilidade do valor executado (R$ 30.000,00), afirmando que a multa é desproporcional e irrazoável diante da natureza da obrigação imposta e do valor envolvido na demanda. Ainda, defende a ocorrência de má-fé na utilização das astreintes como instrumento de enriquecimento sem causa pela agravada. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id 255028185).

As informações foram prestadas (id. 255622180).

O agravado apresentou contraminuta (id. 259167674), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Mariaté Logística e Distribuição de Alimentos Ltda. move execução provisória de
astreintes
em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., objetivando a execução da multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decorrentes do descumprimento de decisão liminar que determinava o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora utilizada pela exequente.

A Concessionária apresentou impugnação, afirmando que cumpriu integralmente a decisão judicial, com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica dentro do prazo fixado e nos limites expressamente delimitados pelo
decisum
originário. Alegou que a exequente pretendia alargar indevidamente os efeitos da tutela antecipada, incluindo obrigações não previstas na decisão liminar. Requereu, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora, por pretensa distorção da decisão proferida. Por fim, sustentou a inviabilidade da execução provisória das
astreintes
, ante a ausência de confirmação da tutela por sentença de mérito, conforme fixado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça.

A douta Magistrada
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório, apresentada pela ora agravante, mantendo hígida a decisão que fixou a multa cominatória (
astreintes
), no valor de R$ 30.000,00, sob o fundamento de que restou demonstrado nos autos o descumprimento da ordem judicial, bem como a regular intimação da devedora para seu cumprimento (id.

200878533 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante afirmando que a decisão agravada extrapolou os limites da demanda ao autorizar a execução de
astreintes
por obrigação não imposta, sustentando que a liminar determinava apenas o restabelecimento da unidade consumidora original, e não o fornecimento de energia em novo endereço. Defende que não houve descumprimento da ordem judicial, pois teria cumprido integralmente a obrigação, razão pela qual entende ser indevida a multa aplicada. Alega ainda que a decisão violou o contraditório, ao inovar no conteúdo da liminar sem prévia manifestação da parte, proferindo decisão surpresa, previsto no art. 10, do CPC. Sustenta, também, que não foi pessoalmente intimada para cumprimento da obrigação, o que tornaria a multa inexigível, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Aduz que a decisão contraria o Tema 743 do STJ, que condiciona a exigibilidade da multa à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, o que não teria ocorrido até o momento. Questiona a razoabilidade do valor executado (R$ 30.000,00), afirmando que a multa é desproporcional e irrazoável diante da natureza da obrigação imposta e do valor envolvido na demanda.

Ainda, defende a ocorrência de má-fé na utilização das
astreintes
como instrumento de enriquecimento sem causa pela agravada.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão é singela e não comporta maiores discussões.

É cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o do CPC.

O
caput
do mencionado dispositivo legal dispõe: “Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.”

E o §1o, por sua vez, estabelece:

“
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
”

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA
MULTA
–
REDUÇÃO
DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (RAC n.o 1001968-10.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.03.2024).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

In casu
, a agravante, ora recorrente, sustenta não ter descumprido a ordem judicial que lhe impunha a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica à empresa agravada, Mariaté Logística e Distribuição de Alimentos Ltda., alegando que a execução da multa refere-se a fornecimento em unidade consumidora diversa da originalmente contemplada na liminar.

Contudo, dos documentos constantes dos autos, infere-se que a ordem judicial (id. 33018387 – autos de origem) determinava o restabelecimento da prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, obrigação essa descumprida pela agravante por expressivo lapso temporal, circunstância que motivou a aplicação das
astreintes
.

Ainda que se alegue que a decisão é dúbia quanto à extensão da obrigação, ao determinar o restabelecimento do fornecimento de energia, têm-se que essa ordem vincula ao imóvel da parte autora, mencionando inclusive que se trata do imóvel objeto de contrato de locação na Rua A, n. 20. Tal comando deve ser interpretado visando à finalidade do provimento judicial, isto é, garantir o funcionamento regular do estabelecimento da autora no seu endereço comercial real. Assim, a entrega de energia em local diverso configura descumprimento substancial da decisão, não havendo se falar em decisão
extra petita
.

A propósito, bem pontuou a douta togada
a quo
:

“
No caso concreto, está comprovado o descumprimento parcial e reiterado da decisão judicial por parte da executada.
Os documentos acostados aos autos revelam que, embora a Energisa tenha promovido alterações formais no cadastro da UC, o fornecimento de energia permaneceu em endereço diverso do determinado judicialmente. Tal conduta revela tentativa de simular o cumprimento da ordem judicial, em evidente violação à boa-fé processual.

Ademais, a efetiva disponibilização de energia no endereço correto — Rua A, no 20, Quadra 2, Lote 18, CEP 78.048-710 — somente se deu em 30/10/2024, conforme comprovado pela autora
.”
(id. 200878533 – autos de origem)

Ademais, observa-se que o valor da multa arbitrada em R$ 1.000,00 diários, limitado a R$ 30.000,00, guarda proporcionalidade com a natureza da obrigação violada (fornecimento de energia elétrica, essencial à atividade econômica da empresa autora), bem como com a capacidade econômica da empresa fornecedora de energia, que ostenta grande porte e elevado poderio econômico, de modo que não se vislumbra excesso ou descompasso com os princípios que norteiam a imposição da penalidade.

No tocante à alegação de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, fundamento que a agravante sustenta com base na Súmula 410 do STJ, cabe pontuar que a intimação realizada na pessoa do patrono foi suficiente para a constituição em mora do devedor, sobretudo quando “
apresentou manifestação e contestação no processo principal, demonstrando ciência da obrigação imposta, afastando, portanto, qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa
.” (id. 200878533 – autos de origem).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

(...)

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n . 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).
4. Recurso Especial provido.”
(REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.11.2018 - destaquei).

No mesmo sentido, assim decidiu este Eg. Tribunal,
in litteris
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.
Nada obstante, à vista das peculiaridades do caso em analise, constata-se que a despeito da intimação do patrono da executada, esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória, ao comparecer nos autos reclamando pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação.
Recurso desprovido.”
(RAI n.o 10026080520228110000 Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO – DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA REQUERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA NO DIÁRIO OFICIAL NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – LEGALIDADE

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da liminar e posteriormente da sentença que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs de apelação em face dela.

Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, restou superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Lado outro, não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração a recalcitrância da parte agravante no cumprimento da ordem judicial.”
(RAI n.o 1004448-16.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves j. 07.06.2023 – destaquei).

Por fim, quanto à alegação de que a multa seria inexigível à luz do Tema 743 do STJ, registro que a jurisprudência atual daquela Corte Superior vem distinguindo a aplicação literal do referido tema, permitindo a execução provisória das
astreintes
, desde que não haja levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da tutela de urgência.

Além disso, registre-se que a fixação do Tema 743 ocorreu sob a égide do CPC/1973, quando não havia previsão legal de execução provisória das
astreintes
. Todavia, com o advento do CPC/2015, o art. 537, §3o, passou a admitir expressamente tal execução, condicionando apenas o levantamento do valor ao trânsito em julgado favorável à parte.

É o que se observa do seguinte precedente:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS.
INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

(...)

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3o do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7- A teor do § 3o do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

(...).
”

(REsp: 1958679/GO, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021 - destaquei).

No caso, não há notícia de que tenha havido levantamento de valores por parte da exequente agravada, o que mantém hígida a execução provisória.

Por outro lado, com a devida vênia, também não há falar na condenação da parte ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar o dolo e ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada nos autos.

Nesse sentido: “
[...]
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé
. [...]”.
(AgInt no AREsp: 1671598/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025